Tribunal: TJMT
Processo: 1011887-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011887-73.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato Majorado, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), CRISLAINE SOUZA DA SILVA - CPF: 060.636.151-05 (PACIENTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FRAUDE ELETRÔNICA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INVIABILIDADE. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR. PRISÃO DO GENITOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. CRIME CIBERNÉTICO. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado com o escopo de revogar ou substituir a prisão preventiva de investigada por supostamente liderar estrutura criminosa voltada à prática de fraudes eletrônicas e lavagem de capitais (Operação Tertius), sob os argumentos de extensão de benefício concedido a corrés, direito à prisão domiciliar por ser mãe de infante cujo genitor também se encontra recluso, e excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento de teses idênticas às já rechaçadas em impetração pretérita; (ii) saber se cabe a extensão de benefício a investigada que ostenta posição de comando no esquema criminoso; (iii) saber se a vulnerabilidade da criança, agravada pela prisão do genitor, impõe a domiciliar, frente à natureza digital dos delitos; e (iv) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reiteração de fundamentos já superados em julgamento de writ anterior, atinentes à carência de fundamentação do decreto prisional e à insuficiência de medidas cautelares diversas, sem a demonstração de alteração fática substancial, interdita a cognição da matéria, em observância à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

4. O postulado da extensão de efeitos não ostenta aplicabilidade objetiva e irrestrita. O exercício de papel de liderança e a coordenação financeira na engrenagem delitiva consubstanciam circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal e subjetivo, inviabilizando a equiparação processual com co-investigadas de atuação periférica.

5. A proteção integral à criança reclama acurada sensibilidade, notadamente ante a prisão simultânea de ambos os genitores. Contudo, o panorama concreto amolda-se à cláusula de excepcionalidade fixada pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto a concessão de prisão domiciliar a líder de esquema de estelionato eletrônico converteria a própria residência no instrumento de continuidade delitiva, esvaziando por completo a finalidade acautelatória.

6. A alegada mora processual encontra plena ressonância na complexidade inerente às operações policiais de grande envergadura, que exigem a análise de vasto acervo de provas digitais e o escrutínio da conduta de múltiplos réus, não se vislumbrando desídia estatal que macule a razoabilidade da segregação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A posição de liderança em organização criminosa constitui circunstância de caráter exclusivamente pessoal que obsta a incidência do art. 580 do CPP para fins de extensão de benefício. 2. A natureza cibernética do delito e o exercício de comando na estrutura delitiva configuram situação excepcionalíssima apta a afastar a concessão de prisão domiciliar a mães de infantes, sob pena de a residência transmudar-se em ambiente seguro para a continuidade da prática criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 318-A, 319 e 580; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
HC
Coletivo no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/02/2018. TJMT,
HC
n. 1009407-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli; TJMT,
HC
n. 1012505-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de CRISLAINE SOUZA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve a prisão preventiva da paciente e indeferiu o pedido de revogação da custódia ou sua substituição por prisão domiciliar, nos autos do Processo no 1008971-71.2025.8.11.0042.

Narra o impetrante que a paciente se encontra presa preventivamente desde 19/08/2025, em razão da suposta prática dos delitos previstos no art. 171, §2o-A, do Código Penal (fraude eletrônica), art. 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 1o da Lei no 9.613/98 (lavagem de capitais).

Sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), alegando que a decisão se apoia em fundamentos genéricos relacionados à garantia da ordem pública.

Aduz, ainda, o direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318-A do Código de Processo Penal e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
HC
coletivo no 143.641/SP, por se tratar de mãe de criança de 2 anos de idade, destacando que os crimes imputados não envolvem violência ou grave ameaça, tampouco foram praticados contra a sua prole.

Argumenta, por fim, a existência de condições pessoais favoráveis e pleiteia a aplicação do art. 580 do CPP para extensão do benefício concedido a corré em situação análoga.

Requer a revogação da prisão preventiva, sua substituição por prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 355112879).

A autoridade coatora prestou informações (Ids. 357545890 e 357545889).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (Id. 358495876).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, cumpre delimitar a extensão do conhecimento do presente
writ
.

Ao compulsar os autos, constata-se que as teses referentes à alegada ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ao direito genérico à substituição da custódia por prisão domiciliar decorrente da condição de maternidade e à suposta suficiência das medidas cautelares diversas da prisão já foram objeto de integral apreciação por esta Segunda Câmara Criminal.

Tais matérias foram rechaçadas, à unanimidade, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1033558-89.2025.8.11.0000.

Naquele
writ
, restou assentado, em suma, o seguinte:

(...) A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que apontam a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da relevância do papel desempenhado pela paciente na organização criminosa.

As provas indicam que a paciente exercia funções de liderança, captação de vítimas, negociação de veículos inexistentes, além de movimentação de recursos financeiros provenientes de fraudes, evidenciando sua atuação estruturada e contínua. A utilização de múltiplas linhas telefônicas com DDDs de diferentes estados e a adoção de identidades falsas demonstram a sofisticação das condutas e a intenção de dificultar investigações, reforçando o risco de reiteração delitiva e necessidade de segregação cautelar. A prisão domiciliar foi corretamente indeferida, pois não restou demonstrada a imprescindibilidade da presença materna nos cuidados com os filhos menores, conforme exige o art. 318-A do CPP e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A natureza dos crimes, praticados por meios digitais, permite que a atividade criminosa seja continuada a partir do ambiente domiciliar, o que inviabiliza a adoção da prisão domiciliar como medida eficaz. Diante da periculosidade social da paciente, evidenciada por sua suposta atuação em estrutura criminosa complexa, e da necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não se mostram suficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE. Ordem denegada. Tese de julgamento: A presença de elementos concretos que indiquem a participação ativa e estruturada do agente em organização criminosa justifica a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. A condição de mãe de filhos menores de 12 anos, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo imprescindível a demonstração da necessidade inadiável da presença materna no cuidado das crianças. A gravidade concreta do delito, aliada à sofisticação e possibilidade de continuidade da prática delitiva por meios digitais, torna ineficaz a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...)” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1033558-89.2025.8.11.0000, Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02/12/2025, publicado em 09/12/2025).

Como se infere, este Colegiado assentou que a prisão preventiva da paciente se encontra alicerçada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade das condutas e do evidente papel de proeminência por ela desempenhado na engrenagem da Operação Tertius.

As provas coligidas indicavam que a paciente exercia funções de liderança, atuando ativamente na captação de vítimas, na negociação de veículos inexistentes e na movimentação de recursos financeiros ilícitos.

Destacou-se, ainda, que a condição de maternidade não traduz um direito absoluto, e que a natureza dos delitos, praticados no ambiente cibernético e por meios digitais, torna ineficaz a adoção de medidas cautelares mais brandas, uma vez que a atividade criminosa poderia ser facilmente continuada a partir do ambiente residencial.

Nessa toada, a rejeição das cautelares diversas não consubstanciou mera inferência implícita, mas restou textualmente expressa na tese de julgamento daquele acórdão, fulminando a possibilidade de rediscussão da matéria nesta via sem a demonstração cabal de um fato novo.

Ainda que o impetrante alegue que a informação prestada pela autoridade coatora, no sentido de que não haveria prova documental da filiação nos autos originários, constituiria fato superveniente apto a ensejar nova análise, tal argumento não merece prosperar.

De fato, a documentação encartada a este
writ
evidencia que a certidão de nascimento da menor foi juntada em múltiplas oportunidades no primeiro grau.

Contudo, a
ratio decidendi
do julgamento anterior que denegou a benesse fundamentou-se, de forma autônoma e principal, na gravidade concreta da conduta e no papel de liderança da paciente na organização criminosa, e não apenas em eventual deficiência instrutória.

Subsistindo os motivos fáticos que justificaram a segregação, a insurgência caracteriza indevida reiteração de pedidos, encontrando óbice na consolidada jurisprudência que veda o conhecimento de
habeas corpus
sucessivo calcado em idêntico objeto e causa de pedir, veja-se:

“A mera reiteração de pedidos em sede de habeas corpus, desacompanhada de fatos novos ou provas inéditas, revela-se incabível, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.” (TJMT,
HC
n. 1009407-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28/04/2025).

Por outro lado, a impetração comporta conhecimento no que tange ao pleito de extensão dos benefícios concedidos às corrés Viviane Maria da Silva e Layza Vicencia da Silva, por configurar tese inédita.

O impetrante invoca a regra do artigo 580 do Código de Processo Penal, a qual preconiza que a decisão proferida em favor de um dos réus aproveitará aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal.

Ocorre que, na hipótese vertente, carece o pleito da necessária identidade fático-processual entre as investigadas. Conforme exaustivamente demonstrado nos autos da Operação Tertius, a paciente Crislaine ostenta posição central na organização criminosa, exercendo atos de coordenação e controle do fluxo financeiro do esquema fraudulento.

Essa circunstância de liderança e a maior reprovabilidade de sua conduta concreta configuram motivos de natureza estritamente subjetiva e pessoal, o que obsta a comunicação do benefício deferido a co-investigadas que, porventura, exerçam funções periféricas ou de menor envergadura.

Como já sedimentado por esta Corte de Justiça, a extensão de benesse não tem lugar quando as circunstâncias pessoais que a fundamentaram não se reproduzem na situação daquele que a pleiteia (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1012505-52.2025.8.11.0000, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 13/05/2025, publicado em 20/05/2025).

Avançando na análise, entende-se juridicamente adequado e imperioso o enfrentamento autônomo da questão da maternidade sob a ótica de um fato efetivamente novo e superveniente trazido a lume pela defesa: a prisão simultânea do genitor da criança.

Constata-se que Patrick Ruan apresentou-se espontaneamente à autoridade policial em 24/02/2026, data posterior ao trânsito em julgado do acórdão paradigma. Com isso, a menor S. L. R. S. da L., de tenra idade, viu-se subitamente privada da presença de ambos os genitores.

Ao apreciar tal circunstância sob a perspectiva de gênero recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça e à luz das Regras de Bangkok, é inegável o reconhecimento da particular vulnerabilidade em que se encontra a infante, cujo direito à convivência familiar é alçado a prioridade absoluta pelo artigo 227 da Constituição Federal.

A ausência simultânea do pai e da mãe gera impactos severos no desenvolvimento da criança, dimensão esta que não pode passar ao largo da sensibilidade do julgador.

Nada obstante a extrema gravidade do cenário familiar delineado, a situação concreta da paciente inviabiliza a concessão da ordem, amoldando-se com perfeição às excepcionalidades admitidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Dois vetores, analisados em conjunto, sedimentam essa conclusão. O primeiro diz respeito à própria natureza dos delitos de fraude eletrônica e lavagem de capitais, cuja execução se perfectibiliza à distância, com o mero uso de dispositivos móveis e computadores.

O retorno da paciente ao seio domiciliar restituiria a ela o acesso irrestrito ao aparato tecnológico necessário para a continuidade das práticas ilícitas.

O segundo vetor repousa no já mencionado papel de liderança. Ao gerenciar a captação de vítimas e o esquema financeiro, a paciente não ocupa posição acessória.

Assim, a prisão domiciliar, em vez de neutralizar o risco de reiteração delitiva, propiciaria um ambiente seguro para a gestão remota da estrutura criminosa, esvaziando a finalidade da cautela.

Trata-se de hipótese excepcional que afasta a presunção legal do benefício:

“A concessão de prisão domiciliar a gestantes e mães de crianças menores de 12 anos não é automática, podendo ser indeferida em casos excepcionais, especialmente quando há risco à ordem pública, como no caso de participação em organização criminosa.” (TJMT,
HC
n. 1000809-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 18/02/2025).

Por derradeiro, no tocante à assertiva de que haveria excesso de prazo na formação da culpa, decorrente do transcurso de mais de oito meses de segregação provisória sem a designação de audiência de instrução, verifica-se que o argumento não se sustenta.

O feito originário reveste-se de inegável complexidade, tratando-se de operação policial que envolve pluralidade de réus, defensores distintos e a necessidade de análise de vasto acervo de provas digitais.

O recebimento da denúncia em novembro de 2025 demonstra o impulsionamento regular da persecução penal, não se vislumbrando, até o presente momento, qualquer desídia ou morosidade injustificada por parte do Estado-Juiz que transborde os limites da razoabilidade e autorize o relaxamento da prisão provisória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHECE-SE PARCIALMENTE do presente
habeas corpus
e, na parte conhecida, DENEGA-SE A ORDEM.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026